Tribunal: TJDFT
Processo: 0715915-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. FURTOS E ROUBOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSAS DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. ARMA BRANCA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IN DUBIO PRO REO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A denúncia descreveu os fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, refutando a alegação de inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
2. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.258.
2.1. É válido o reconhecimento fotográfico quando a vítima inicialmente fornece as características do suspeito e, posteriormente, são apresentadas múltiplas fotografias (no caso, cinco) de indivíduos com características físicas semelhantes, afastando-se a prática viciosa do "show up" (apresentação de única fotografia).
2.2. A validade do reconhecimento é reforçada quando as circunstâncias do crime propiciaram à vítima contato visual prolongado e detalhado com o agente, permitindo memorização segura das feições do acusado.
3. O acervo probatório apresenta-se robusto e convergente, alicerçando-se em três pilares fundamentais: prova técnica (perícia papiloscópica), prova testemunhal (reconhecimentos e depoimentos das vítimas) e prova indiciária (modus operandi e circunstâncias dos fatos), constituindo base sólida para condenação.
3. A incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, cabendo à defesa demonstrar que o artefato é simulacro, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. 1. Quando apreendido apenas um simulacro de arma e as vítimas relatam presença de duas armas de fogo, o ônus probatório incumbe integralmente ao órgão acusatório para demonstrar inequivocamente que o artefato utilizado foi arma de fogo real, aplicando-se o princípio in dubio pro reo para classificar como simulacro.
3. 2. A majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal (arma de fogo) incide apenas nos fatos em que comprovado o emprego de arma de fogo real, permanecendo a causa de aumento do art. 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (arma branca) nos demais casos em que demonstrado apenas o uso de simulacro e arma branca. Pena reduzida.
4. Para reconhecimento da continuidade delitiva exige-se a presença conjunta de elementos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios ou dolo único), sendo insuficiente a simples semelhança externa entre os crimes, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
4.1. Não se configura continuidade delitiva, e sim reiteração criminosa, quando cada abordagem constitui episódio criminoso autônomo dirigido contra vítimas distintas, sem que se identifique plano criminoso unificado ab initio, caracterizando crimes de oportunidade com nova deliberação delitiva a cada conduta. Mantido o concurso material de crimes.
5. Havendo duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase.
6. É possível a valoração negativa da culpabilidade considerando que o réu estava cumprindo pena por outro delito. Isso porque, ao praticar o crime em exame, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao benefício da execução penal concedido, demonstrando fazer pouco caso às ordens judiciais, e à necessidade de ajuste de sua conduta ao bom convívio social, o que enseja maior reprovabilidade de sua conduta.
7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e parcialmente providos.